Tribunal: TJDFT
Processo: 0001395-09.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO E AUTORIA COMPROVADOS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

I - Mantém-se a condenação pelo delito de invasão de domicílio, quando a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, atestam que o réu adentrou na residência sem autorização e ali permaneceu mesmo após instado a se retirar.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se excessivo, deve ser reduzido.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.